Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sucumbência mínima ocorre quando a perda é tão ínfima que é comparada à vitória. Na questão, a distribuição das despesas processuais não refletiu o panorama sucumbencial surgido com o julgamento de parcial procedência dos pedidos. Isso porque a vitória do condomínio foi de fato expressiva, ainda que modulada sua abrangência, para julgar procedente o pedido de cobrança de 42 (quarenta e duas) das 47 (quarenta e sete) taxas condominiais vencidas, sendo que apenas 5 (cinco) foram declaradas prescritas.
2. Diante do panorama sucumbencial, deve-se aplicar a norma prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC, segundo a qual, se “um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
3. A postulação de um direito do qual o recorrente entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.